Tribunal: TJSP
Processo: 1021727-94.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Indevida cumulação com demais encargos, sob a modalidade de juros moratórios a 8,10% ao mês – Limite dos juros de anormalidade a 1% ao mês, acrescidos de juros remuneratórios e multa contratual – Inteligência da Súmula no 379 do STJ.

SEGURO E

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Indevida cumulação com demais encargos, sob a modalidade de juros moratórios a 8,10% ao mês – Limite dos juros de anormalidade a 1% ao mês, acrescidos de juros remuneratórios e multa contratual – Inteligência da Súmula no 379 do STJ.

SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Nulidade – Pactuação acessória ao contrato de financiamento, sem permitir adesão a produto de outra instituição – Título de capitalização cuja natureza não se comunica com a do negócio principal – Venda condicionada, em ofensa ao art. 39, I do CDC – Restituição simples, com correção monetária desde a contratação e juros de mora a partir da citação – Inteligência do art. 405 do CC. Recurso não provido.